Tribunal: STF
Processo: RE 105631
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - ARTIGO 1059 DO
CÓDIGO CIVIL.
'COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA' QUE, NO CASO, CONSUBSTANCIA
VERDADEIRA PROMESSA DE DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS
DE INTERMEDIAÇÃO (CORRETAGEM).
AÇÃO PROPOSTA PELOS OUTORGADOS CONTRA OS OUTORGANTES DA PROMESSA DE
DAÇÃO, VISANDO REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS PORQUE ESTES EXERCITARAM
JUDICIALMENTE, NOUTRO PROCESSO, O DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ARTIGO
1088 DO CÓDIGO CIVIL).
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS REUS, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 1. E
2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 159, 1059, 1060, 1088, 1092, 1095,
1096 DO CÓDIGO CIVIL, 608 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISSIDIO COM
A SÚMULA N. 412 E COM ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INVOCAÇÃO TAMBÉM DA LEI N. 6899/81 (CORREÇÃO MONETÁRIA).
ALGUNS DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS
(SUMULAS N.S 282 E 356).
OUTROS PREQUESTIONADOS, MAS ESTRANHOS A DEMANDA, QUE NÃO ENVOLVE
ARRAS CONFIRMATORIAS OU PENITENCIAIS (ARTIGOS 1094 A 1097 DO CÓDIGO
CIVIL). DESCABIMENTO, POR ISSO MESMO, DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 412
E DOS ARESTOS PARADIGMAS.
DISPOSITIVOS FOCALIZADOS NO JULGADO RECORRIDO, MAS NELE NÃO
VIOLADOS (ARTIGOS 1056, 1060, 1088 E 1092 DO CÓDIGO CIVIL).
INVOCAÇÃO DA LEI N. 6899/81, QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, DESCABIDA,
NO CASO, POIS OS RECORRENTES NÃO SOFRERAM GRAVAME NESSE PONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, QUANTO A LETRA 'A', PORQUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO, AO APLICAR O ARTIGO 1059 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO
LEVOU EM CONTA O VERDADEIRO OBJETO DO CONTRATO ('ÁREA NUA').
APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE ESSE SEJA O BEM CONSIDERADO
NA INDENIZAÇÃO ('ÁREA NUA', OU SEJA, 'SEM OBRAS, SERVIÇOS,
BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS'.)